Tribunal: TJBA
Processo: 8015174-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015174-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RUBENS ANTUNES DE BRITO e outros

Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO.
ART. 121 DO CÓDIGO PENAL
.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA ANTECIPADA. PRECEDENTES STJ.
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NO PRAZO LEGAL. PRAZO QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. PROVIDENCIA
EX OFFICIO.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.
O presente
writ
tem como questão nuclear o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, apontando,
em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia cautelar, inexistência de elementos probatórios suficientes (argumentando que a prisão teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima), ausência de revisão periódica da prisão conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

3.
Analisando os fatos narrados nos autos,
infere-se que a prisão do Paciente, convertida em preventiva em 24/09/2024, foi mantida em decisão de pronúncia devidamente fundamentada no dia em 04/12/2024
,
em razão da suposta prática do delito previsto nos art. 121, do CPB, cometido em 14 de agosto de 2024, contra a vítima Moises Almeida Rezende.

4.

Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente, realizando uma contextualização com o caso concreto, bem como registrou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Note-se que, posteriormente,
em sentença de pronúncia proferida em 04/12/2024, o magistrado reapreciou e manteve a prisão preventiva, por entender atuais os fundamentos pelos quais ela foi decretada.
Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica.

5.
Os referidos indícios foram ratificados ao longo da instrução criminal, culminando na decisão de pronúncia dos acusados, já transitada em julgado, situação que confirma o juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri. O feito principal encontra-se, atualmente, em fase de preparação para julgamento em plenário, nos termos do procedimento previsto no art. 422 e seguintes do Código de Processo Penal.

6.
Quanto ao
periculum libertatis,
ratifico, neste momento processual,

o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública.
Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

7.
Na situação examinada, observa-se dos elementos indiciários, além da possível atuação do paciente como coautor do homicídio, o eventual envolvimento do paciente com atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes da região, os quais são fatos que podem ser considerados como indicativos do risco à ordem pública e da necessidade de acautelar a ação penal como medida extrema, no caso a prisão preventiva.

8. Ressalte-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

9.
Outrossim, no que concerne à alegação de que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo legal, observo que, de fato, segundo as informações prestadas, a última reavaliação ocorreu em 04 de dezembro de 2024, quando da sentença de pronúncia, há mais de 90 dias, em aparente desconformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

10.
Conforme esclarecido, o Paciente, no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 19h30min, na Rua São José, Povoado de Quixaba, em Sento Sé/BA, juntamente com outros dois acusados, teria ceifado a vida de Moises Almeida Rezende, vulgo "Pipoca", mediante disparos de arma de fogo, em crime motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. O
modus operandi
empregado no crime, além da tentativa de fuga e da notícia de que os denunciados estariam ligados à disputa da traficância de drogas na região, denota extrema periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

11. Ademais, a despeito de não ter sido reavaliada a prisão preventiva no prazo legal, é certo que os fundamentos que embasaram a decretação da medida extrema permanecem, em tese, inalterados, subsistindo os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

12.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

13. Parecer ministerial pela denegação.

14. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
EX OFFICIO
,
determino
ao juízo da causa que, caso ainda não o tenha, reaprecie, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8015174-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
RUBENS ANTUNES DE BRITO
e

como paciente
GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça